Tribunal: TJDFT
Processo: 0729092-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DUPLICATAS. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira da parte recorrente, haja vista auferir rendimentos mensais, excluídos os valores pagos em a título de contribuição previdenciária e imposto de renda, inferiores a 5 (cinco) salários mínimos, deve-se deferir o benefício da gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC e tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. O procedimento monitório em análise foi instruído com as duplicatas, das quais se busca a satisfação, com os comprovantes de protesto dos títulos de crédito, bem como com as notas fiscais em que se identifica o recebedor das mercadorias.
3. Conquanto seja ônus do credor demonstrar, na hipótese, prova escrita da dívida, consoante art. 373, I, e art. 700, I, ambos do CPC, combinado com art. 15, II, da Lei 5.474/68, incumbe à devedora a comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo, capaz de desconstituir o direito da parte credora (artigo 373, II, do CPC). Nessa linha, a ré requereu a realização de perícia, com o intuito de evidenciar que não recebeu as mercadorias descritas nas notas fiscais.
4. A prova pericial grafotécnica requerida pela ré/apelante é útil para a adequada valoração dos fatos alegados, pois poderá esclarecer, quanto às notas fiscais que constam o seu nome no canhoto de recebimento, se houve alguma fraude na assinatura dos documentos.
5. Diante da insuficiência do suporte probatório constante nos autos, deve-se deferir a perícia necessária para auxiliar o julgamento do mérito, à luz do art. 156, caput, do CPC e do princípio do devido processo legal.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.